Tribunal: TJMT
Processo: 1020463-31.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-07
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020463-31.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Execução Contratual]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (SUSCITANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), MEDIPLUS SERVICOS MEDICOS LTDA - ME - CNPJ: 27.243.049/0001-21 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL CALAZANS PALOMINO TEIXEIRA - CPF: 067.944.726-19 (ADVOGADO), EMPRESA CUIABANA DE SAUDE PUBLICA - CNPJ: 21.873.611/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
— EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL PROPOSTA POR PARTICULAR CONTRA EMPRESA PÚBLICA SUJEITA AO REGIME JURÍDICO DE DIREITO PRIVADO (CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, ARTIGO 173, § 1º, II) — INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DA FAZENDA PÚBLICA — COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO PRIVADO.

A empresa pública está sujeita ao regime jurídico de direito privado (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 173, § 1º, II), a qual não se equipara à Fazenda Pública.

Ausente interesse da Fazenda Pública na causa, compete ao juízo de direito privado processar e julgar execução de título executivo extrajudicial proposta por particular contra empresa pública.

Conflito julgado procedente.

R E L A T Ó R I O

Conflito negativo de competência suscitado pelo
Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
por ser o
Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca da Capital

competente
para processar e julgar execução de título executivo extrajudicial proposta por
Mediplus Serviços Médicos Ltda
. contra
Empresa Cuiabana de Saúde

Pública
.

Designado o Juízo suscitante

para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes (Id. 109296482).

Informações do Juízo suscitado (Id. 110107477), a consignar que “
a parte requerida, Empresa Cuiabana de Saúde Pública, exerce atividade delegada pelo Poder Executivo do Município de Cuiabá, podendo inclusive, o Ente Municipal ser integrado na lide como terceiro interessado
”.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Marcelo Ferra de Carvalho (Id. 113351986), opina pela procedência do conflito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, anoto que, a questão consistente em saber sobre o juízo competente para processar e julgar execução de título executivo extrajudicial proposta por Mediplus Serviços Médicos Ltda. contra Empresa Cuiabana de Saúde Pública, em razão do não cumprimento das obrigações firmadas no
contrato emergencial
, datado de 15 de julho de 2019 (Id. 109010470/Id. 109010474).

A Lei do Município de Cuiabá nº 5.723, de 17 de outubro de 2013, que
autoriza o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Cuiabana de Saúde
, dispõe que:

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a criar empresa pública unipessoal, na forma definida no inciso II do art. 5º do Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, e no art. 5º do Decreto-Lei nº 900, de 29 de setembro de 1969, denominada Empresa Cuiabana de Saúde Pública, com personalidade jurídica de direito privado e patrimônio próprio, vinculada à Secretaria Municipal de Saúde, com prazo de duração indeterminado.

Parágrafo único. A Empresa reger-se-á por esta Lei, por seu Estatuto Social e pelas demais normas de direito aplicáveis.

Art. 2º A Empresa Cuiabana de Saúde Pública terá seu capital social integralmente subscrito e integralizado pelo Município de Cuiabá.

Parágrafo único. A integralização do capital social será realizada com recursos oriundos de dotações consignadas no orçamento do Município, bem como pela incorporação de qualquer espécie de bens e direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.

Art. 3º A Empresa Cuiabana de Saúde Pública terá por finalidade exclusiva a prestação de serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade no âmbito do município de Cuiabá, não podendo instituir qualquer tipo de cobrança ao público usuário pela prestação de serviços de saúde, garantido o acesso integral, universal e igualitário aos serviços de saúde.

§ 1º As atividades de prestação de serviços de assistência à saúde de que trata o caput estarão inseridas integral e exclusivamente no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS.

§ 2º No desenvolvimento de suas atividades de assistência à saúde, a Empresa Cuiabana de Saúde Pública observará as orientações das Políticas Nacional, Estadual e Municipal de saúde.

§ 3º É assegurado à Empresa Cuiabana de Saúde Pública o ressarcimento das despesas com o atendimento de consumidores e respectivos dependentes de planos privados de assistência à saúde, na forma estabelecida pelo art. 32 da Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, observados os valores de referência estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, bem como de todos os demais seguros públicos ou privados.

[...]

Art. 5º A Empresa Cuiabana de Saúde Pública não poderá transferir recursos a outras entidades ou empregar recursos para o desenvolvimento de atividades não compatíveis com as finalidades definidas no art. 3º desta Lei.

Art. 6º Constituirão recursos da Empresa Cuiabana de Saúde Pública:

I – dotações orçamentárias que lhe forem consignadas;

II – receitas resultantes das prestações de serviços que constitua objeto social da Empresa;

III – produto de operações de crédito, financiamentos ou repasses;

IV – receitas patrimoniais;

V – doações e subvenções;

VI – recursos provenientes de outras fontes previstas em Lei específica.

Parágrafo único. O lucro líquido da Empresa Cuiabana de Saúde Pública será reinvestido para atendimento do objeto social da empresa, excetuadas as parcelas decorrentes da reserva legal e da reserva para contingência.

Art. 7º Os orçamentos, programação financeira e demonstrativos contábeis da Empresa Cuiabana de Saúde Pública obedecerão às normas instituídas em Lei para a Administração Pública Municipal, sem prejuízo de outros demonstrativos técnicos específicos que se façam necessários ao gerenciamento da Empresa.

[...]

Art. 9º O regime de pessoal permanente da Empresa Cuiabana de Saúde Pública será o da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e legislação complementar, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração.

§ 1º A Empresa Cuiabana de Saúde Pública organizará seu quadro de pessoal mediante plano de cargos, carreira e salários, conforme regulamento específico, devidamente homologado pelo Ministério Trabalho e Emprego.

§ 2º Ressalvadas as hipóteses previstas no artigo 37, XVI, da Constituição Federal, fica vedada a acumulação de emprego na Empresa Cuiabana de Saúde Pública com emprego ou cargo público na Administração Direta e Indireta dos Municípios, Distrito Federal, Estados e União.

§ 3º Os editais de concursos públicos para o preenchimento de emprego no âmbito da Empresa Cuiabana de Saúde Pública poderão estabelecer, como título, o cômputo do tempo de exercício em atividades correlatas às atribuições do respectivo emprego.

A Constituição da República Federativa do Brasil preceitua que:

Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei.

§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre:

[...]

II - a sujeição ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários;

Já o Decreto-Lei nº 200, de 25 de fevereiro de 1967, com a redação dada pelo Decreto-Lei nº 900, de 29 de setembro de 1969, estabelece que:

Art. 5º Para os fins desta lei, considera-se:

[...]

II - Empresa Pública - a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado, com patrimônio próprio e capital exclusivo da União, criado por lei para a exploração de atividade econômica que o Governo seja levado a exercer por força de contingência ou de conveniência administrativa podendo revestir-se de qualquer das formas admitidas em direito.

No caso, a empresa pública está sujeita ao regime jurídico de direito privado (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 173, § 1º, II), a qual não se equipara à Fazenda Pública, uma vez que esta abrange tão somente as pessoas jurídicas de direito público, consoante artigo 41 do Código Civil.

Art. 41. São pessoas jurídicas de direito público interno:

I - a União;

II - os Estados, o Distrito Federal e os Territórios;

III - os Municípios;

IV - as autarquias, inclusive as associações públicas;

V - as demais entidades de caráter público criadas por lei.

Parágrafo único. Salvo disposição em contrário, as pessoas jurídicas de direito público, a que se tenha dado estrutura de direito privado, regem-se, no que couber, quanto ao seu funcionamento, pelas normas deste Código.

É verdade que o Supremo Tribunal Federal tem admitido a extensão das prerrogativas da Fazenda Pública às empresas públicas, desde que presentes três (3) requisitos: “
(i) a prestação de um serviço público, (ii) sem intuito de lucro e (iii) em regime de exclusividade (i.e., sem concorrência)
”, (STF, Tribunal Pleno, ACO 3307/
MT
AgR, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de fevereiro de 2022).

No entanto, não se aplica à empresa pública que presta serviço de assistência à saúde, ante a ausência de exclusividade na prestação do serviço. Aliás, evidente a existência de concorrência com outras entidades de direito privado que atuam na mesma atividade.

Além disso, verifica-se que o próprio ente público (Município de Cuiabá) manifestou, nos autos da execução, pela inexistência de interesse na causa:

[...] No caso em tela, verifica-se que se trata de uma prestação de serviço público, considerando que a referida Empresa Pública presta serviços de assistência médico-hospitalar, ambulatorial e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade no âmbito do município de Cuiabá, aplicando-se, portanto, aos seus serviços e natureza jurídica as regras e as prerrogativas inerentes.

No caso, NÃO há como confundir as formas de responsabilidade, bem como NÃO há confusão entre o Ente Público e a pessoa jurídica de direito privado, no caso a Empresa Cuiabana de Saúde Pública.

Aliás, a jurisprudência é pacífica a respeito do tema, não havendo como responsabilizar diretamente a pessoa jurídica de direito público, eis que o vínculo jurídico entre o Ente Público e a pessoa jurídica de direito privado relacionada apenas a um controle finalístico (vinculação) da pessoa jurídica criada, não sendo o Município de Cuiabá parte legítima para figurar na lide, eis que a Empresa Pública, como enfatizado, possui autonomia, natureza jurídica e patrimônio próprio, respondendo por suas obrigações [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1016934-12.2020.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 62020541 – fls. 3).

Assim, não evidenciado a existência de interesse da Fazenda Pública, compete ao juízo de direito privado processar e julgar execução de título executivo extrajudicial proposta por particular contra empresa pública, uma vez que esta não integra o rol de competência do Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, conforme dispõe o artigo 1º da Resolução do Órgão Especial nº 2, de 28 de março de 2019.

Artigo 1º - Redefinir a competência das Varas Cíveis da Comarca de Cuiabá, outorgando competência para o processamento de cartas precatórias, conforme segue:

[...]

1ª Vara Esp. da Fazenda Pública - Processar e julgar os feitos em geral da Fazenda Estadual e Municipal, mediante distribuição alternada e igualitária com as 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas Esp. da Fazenda Pública.

Essas, as razões por que voto no sentido de julgar procedente o conflito para declarar competente o
Juízo da Sétima Vara Cível da Comarca da Capital para processar e julgar a execução de título extrajudicial proposta por particular contra empresa pública.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2022